Tribunal: STF
Processo: HC 248045
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Kauã Junior Perreira da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, nos autos da Apelação Criminal 7000713-57.2023.7.00.0000/RS, assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RÉU LICENCIADO DO SERVIÇO ATIVO. APLICABILIDADE. DETRAÇÃO DA PENA. CABIMENTO. CONDIÇÃO DE ARRIMO DE FAMÍLIA. NÃO RECONHECIMENTO. MATÉRIA ADMINISTRATIVA. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL PROVIDOS PARCIALMENTE. MAIORIA”. (eDOC 3, p. 20)



    Narra a impetrante que o paciente, ex-soldado do Exército Brasileiro, foi condenado a 6 meses de detenção pela prática do delito de deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar. (eDOC 1)



    De início, defende que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, haja vista que transcorreu o lapso temporal de 1 ano entre a sentença e o acórdão. No ponto, ressalta que nos termos da redação anterior do art. 125 do Código Penal Militar, a prescrição para penas de até 1 ano se consumaria em 2 anos. Levando-se em consideração que o paciente tinha 19 anos na data dos fatos, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, conforme art. 129 do CPM. Dessa forma, tendo sido a sentença publicada em 1º.6.2023 e o acórdão publicado apenas em 7.8.2024, entende que ocorreu a prescrição.



    Afirma que a ação penal não preenche as condições de procedibilidade, porquanto o paciente, expulso dos quadros das forças armadas, não mais ostenta a condição de militar da ativa.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que, preliminarmente, seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. Subsidiariamente, busca a concessão da ordem para o reconhecimento da ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 8)



    É o relatório.



    Decido. 



    O paciente, ex-Soldado do Exército Brasileiro, menor de 21 anos à época dos fatos, foi condenado à pena de seis meses de detenção, por infração ao art. 187 do Código Penal Militar, em regime inicial aberto.



    Consta dos autos que a denúncia foi recebida em 16.12.2022, tendo sido o réu licenciado em 20.4.2023. A sentença condenatória foi proferida em 1º.6.2023 (eDOC 2, p. 5). Interposta apelação criminal apenas pela defesa, o Superior Tribunal de Justiça, na sessão de julgamento de 23.5.2024 (eDOC 3, p. 52), manteve a penalidade imposta. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser a data da sessão de julgamento, e não a data da publicação do acórdão. Dessa forma, embora o acórdão da apelação tenha sido publicado apenas em 7.8.2024, a sessão de julgamento ocorreu em 23.5.2024, menos de 1 ano após a publicação da sentença condenatória. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Prescrição retroativa. Não ocorrência. A prescrição em segundo grau se interrompe na data da sessão de julgamento do recurso, e não na data da publicação do acórdão. Precedentes do Tribunal Pleno. Entendimento pacífico da Corte. Recurso não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal, “o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no artigo 117, IV, do Código Penal, mesmo com a redação que lhe conferiu a Lei 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento” (AP nº 409/CE-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 28/10/13). 2. Recurso ordinário ao qual se nega provimento”. (RHC 125078, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje. 8.4.2015)



    “EMENTA Embargos de declaração nos embargos de declaração nos terceiros embargos de declaração. Prescrição não configurada. Marco interruptivo. Data da sessão de julgamento. Publicação da decisão e intimação das partes. Distinção. Ajuizamento da ADC nº 53. Ausência de óbice ao julgamento do processo subjetivo. Dosimetria da pena. Obscuridade inocorrente. Inexistência de pontos omissos, ambíguos, contraditórios ou obscuros a sanar. Mero inconformismo. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos rejeitados. Correção, de ofício, de erro material. Certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão. Início imediato do cumprimento da pena. 1. A orientação jurisprudencial da Corte vai no sentido de que, nos julgamentos colegiados, “o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no artigo 117, IV, do Código Penal, mesmo com a redação que lhe conferiu a Lei nº 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento” (AP nº 409 AgR-segundo, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 28/10/13). 2. O ajuizamento da ADC nº 53, que objetiva afirmar a constitucionalidade do disposto no inciso IV do art. 117 do Código Penal, não tem o condão de obstar o julgamento do processo subjetivo. 3. É pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam para provocar a reforma da decisão embargada ou para atribuir a ela efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados. 5. Correção, de ofício, de erro material para fazer constar do voto e da ementa a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal. 6. Determinada, por maioria do Tribunal, a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão, para fins de início do cumprimento da pena. Vencido, nessa parte, o Relator”. (AP 565 ED-terceiros-ED-ED, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Dje. 15.8.2019)



    Quanto à alegação de ausência de prosseguibilidade/procedibilidade da ação penal militar, pelo fato de o paciente não mais ostentar a condição de soldado, tal fato não tem o condão de repercutir no prosseguimento da ação penal, já que, ao tempo do oferecimento da denúncia, ele era militar da ativa. 



    Em casos semelhantes, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Crime militar. Perda da condição de militar. Prosseguibilidade da ação penal. 3. Não há se falar em extinção do processo em virtude da exclusão do acusado das Forças Armadas, mesmo no caso específico de deserção. 4. Agravo improvido”. (HC 222.838 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 24.11.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condição de militar no crime de deserção deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas. Precedentes: HC 152.740-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019; e HC 146.355-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018. 2. In casu, o paciente foi condenado, perante o juízo de primeiro grau, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com direito ao sursis, à detração penal e à recorrer em liberdade, sendo que a denúncia foi recebida em 9/4/2018, momento anterior ao afastamento do paciente do quadro das forças armadas. (…) 6. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 178.791-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020). (grifei)



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (CRIME PREVISTO NO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA EXIGIDA APENAS NA FASE INICIAL DO PROCESSO. POSTERIOR EXCLUSÃO DO AGENTE DO SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS. FATO IRRELEVANTE PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1. No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas para fins de prosseguimento da instrução penal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 152.740-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.10.2019). (grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 146.355-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018). (grifei)



    In casu, a denúncia foi recebida em 16.12.2022, tendo sido o réu licenciado apenas em 20.4.2023, de modo que deve o processo penal seguir seu curso regular. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente